Tribunal: TJBA
Processo: 8034591-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8034591-60.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1º GRAU: 8001221-20.2025.8.05.0088 PACIENTE: MARCOS VINICIO PEREIRA BATISTA IMPETRANTES/ADVOGADOS: RODOLFO MASCARENHAS LEÃO E JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GUANAMBI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho em favor de Marcos Vinicio Pereira Batista, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal de Guanambi/BA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) determinar se há ilegalidade por violação ao princípio da homogeneidade, ante a possibilidade de aplicação de pena restritiva de direitos em eventual condenação; (iii) estabelecer se a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade específica da conduta, evidenciada pela interestadualidade dos crimes, volume de bens ilícitos apreendidos e reiteração delitiva. 4. A segregação cautelar encontra respaldo na presença do periculum libertatis, sobretudo diante dos indícios de manipulação de provas e da existência de outro inquérito contra o paciente pelo mesmo tipo de delito, o que demonstra risco de reiteração. 5. A aplicação do princípio da homogeneidade não é cabível na hipótese, pois não como prever a pena aplicada em caso de condenação. Outrossim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente demonstram que a pena, caso aplicada, pode não ser substituída por restritiva de direitos, sendo legítima a prisão cautelar. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7. O parecer ministerial é convergente com os fundamentos da decisão judicial, reforçando a legalidade da prisão e a sua adequação aos objetivos cautelares previstos em lei. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8034591-60.2025.8.05.0000, da comarca de Guanambi, tendo como impetrantes os advogados Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho e paciente Marcos Vinicio Pereira Batista. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8034591-60.2025.8.05.0000)